Tribunal: STF
Processo: ADPF 164
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 20 DA LEI Nº 8.429/19992. RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. DISSENSO JUDICIAL RELEVANTE NÃO EVIDENCIADO. EVENTUAL AFRONTA INDIRETA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRETENSÃO INVIÁVEL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. NÃO CABIMENTO.



    1. Não evidenciada, a partir das decisões judiciais trazidas aos autos, divergência interpretativa relevante sobre a aplicação dos preceito fundamentais tidos por violados, resulta não atendido o pressuposto processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental concernente à existência de controvérsia constitucional de fundamento relevante (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999).



    2. Mero controle de legalidade de decisões judiciais, em face de conteúdo normativo previsto em legislação federal infraconstitucional, e que apenas indiretamente resvala nos preceitos constitucionais invocados, traduz pretensão incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.